Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722634-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CAR COLLECTION LTDA e ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 161117374, autos originários) proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito movida contra EXAME AUDITORES INDEPENDENTES e CONCRETA FOMENTO MERCANTIL S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para sobrestar o leilão do imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF até o julgamento de mérito da ação originária. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 48555362). Examinada a execução no 0716392-09.2017.8.07.0001, que é movida pela CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora agravada-ré, contra AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – EPP, agravante-autora, constata-se que o imóvel descrito por Casa 12 do Conjunto 1 do SHIS QL 20, Brasília/DF já foi alienado em hasta pública, conforme auto de arrematação (id. 163996069) e depósitos do valor do bem e da comissão da leiloeira (ids. 163642577 e 163996071, págs. 1 e 2) já efetivados. Assim, intimem-se as agravantes-autoras para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora